Tribunal: STF
Processo: ARE 973496
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 339 e 660. REFIS. REDUÇÃO DE MULTA E JUROS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.



    I – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG).



    II – O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário não ofendeu os arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição, na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 339 (AI 791.292 QO-RG) da repercussão geral.



    III – Arguição de violação do princípio da isonomia. Alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, cuja análise não pode ser feita em sede de recurso extraordinário, por demandar a interpretação de legislação infraconstitucional e até de atos normativos infralegais.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).